Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726877-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CRISTINA MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 241146238 do processo n. 0704615-13.2025.8.07.0012) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante contra Cristina Maria dos Santos (agravada), determinou ao autor que promovesse emenda à inicial para comprovar o registro do veículo em nome da ré, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais (ID 73585747), o agravante sustenta, em síntese, que a existência de registro do bem móvel em nome de terceiro, e, não, da agravada, não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária na origem. Afirma que “a relação jurídica entre as partes foi comprovada ante a apresentação do contrato firmado entre as partes, como também, com a juntada de consulta realizada junto ao Departamento de Trânsito onde constou a inserção do Gravame eletrônico, o que é prescindível para o ajuizamento da Busca e Apreensão”. Alega que o próprio Decreto-Lei n. 911/69 dispõe sobre a possibilidade de promoção da busca e apreensão contra devedor ou terceiro, razão pela qual se presume a hipótese de o veículo não estar mais na posse ou domínio do devedor. Aponta que, neste caso, a matéria deve ser discutida em eventuais embargos de terceiro, no qual “o adquirente terá que comprovar a boa-fé quando da compra do veículo, haja vista que inserido gravame eletrônico e devidamente registrada a alienação fiduciária ao bem”. Sublinha a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência recursal. No ponto, destaca a existência de perigo de dano pelo fato de que “depende do capital para consecução de suas atividades”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar a determinação de emenda e receber a petição inicial, confirmando a liminar pleiteada. Preparo recursal recolhido ao ID 73597056. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão (processo n. 0704615-13.2025.8.07.0012) ajuizada por Itaú Unibanco S.A. (ora agravante) contra Cristina Maria dos Santos (agravada), postulando, em tutela de urgência, a busca e apreensão de veículo objeto do contrato de financiamento em alienação fiduciária supostamente firmado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário n. 160474235/30410), e, no mérito, a confirmação da medida liminar mediante consolidação da propriedade plena e exclusiva do bem em favor do credor/demandante. Conforme relatado, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra o pronunciamento judicial que determinou ao autor que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse a emenda da petição inicial, para, entre outras diligências, comprovar o registro do veículo em nome da parte ré, sob pena de indeferimento da exordial. Por pertinente, transcreve-se o teor da r. decisão (ID origem 241146238), in verbis: (...) 6. Por fim, em consulta (anexa) ao sistema RENAJUD, se denota que o veículo objeto da lide consta em nome de terceiro estranho à relação jurídico-obrigacional estabelecida entre as partes. No caso em análise, verifico que o veículo dado em garantia não está registrado em nome da requerida. Desde já, advirto à parte autora que não lhe socorre o argumento de que não possui responsabilidade na transferência do bem objeto do financiamento entre as partes. Assim como ocorre no caso de financiamento imobiliário há de se exigir a prévia transferência do bem para o nome do(a) pretenso(a) adquirente, antes da liberação do numerário pelo agente financeiro, em nome da segurança jurídica. Aliás, como bem anotado pelo até então Decano deste Tribunal, Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, no julgamento da Apelação de no 0703743-66.2023.8.07.0012, “se o veículo está em nome de terceiro e esse fato vem ao conhecimento do magistrado, não se pode autorizar a busca e apreensão do bem, que inclusive pode gerar liminar que vai atingir direito de terceiro, sabendo-se previamente que o terceiro adquiriu o bem. Conquanto não se questione a validade do negócio jurídico existente entre instituição financeira apelante e parte demandada, o manejo da ação de busca e apreensão, que permite a expropriação liminar do bem perseguido, deve ser revestido da máxima cautela”. No mesmo julgamento, destaca-se o seguinte trecho: “Nesta Corte, o mesmo entendimento foi exposto pelo Desembargador J. J. Costa Carvalho, no julgamento da APC n. 2016.03.1.001798-0, que diz: “(...) não é de se esperar, conquanto não se conforme a apelante, o regular prosseguimento da presente demanda, pois o deferimento do pedido de busca e apreensão configura medida extrema decorrente da própria garantia oferecida em alienação fiduciária. Não há como o Judiciário ignorar a informação de que o bem jurídico perseguido não se encontra em nome do demandado e ainda assim permitir a investida em face de terceiro que pode muito bem em nada se relacionar com o negócio jurídico noticiados nos autos. Autorizar o processamento da ação, certamente, indicaria conivência com a manifesta falta de cautela por parte da apelante que, na condição de instituição financeira, no mínimo deveria, mas deixou de averiguar a presença dos requisitos basilares ao desenvolvimento da operação contratada”. (grifos e negritos meus) Assim, para a propositura da busca e apreensão é sim necessário o registro do bem em nome do(a) devedor(a) e anotação do gravame, garantindo a publicidade, o que não se verificou no caso em apreço. (...) De fato, para a propositura da busca e apreensão é necessário o registro do bem em nome da devedora, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido, a previsão do § 2o do art. 1o do Decreto-Lei n. 911/69: "§ 2o Se, na data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não for proprietário da coisa objeto do contrato, o domínio fiduciário desta se transferirá ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente de qualquer formalidade posterior". Diante do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969, que autoriza a recuperação do bem alienado fiduciariamente inaudita altera pars – é inviável admitir-se a busca e apreensão do veículo que se encontra em nome de terceiro. Na esteira de tais considerações, entendo que embora seja inequívoco o direito da autora à persecução do débito, não pode tal pretensão ser veiculada por meio da ação de busca e apreensão, tendo em vista que a dívida não possui a garantia da alienação fiduciária que autoriza o manejo do rito especial da ação, de modo que inviabilizado o curso do respectivo processo. Assim, atento às considerações supramencionadas, intime-se a parte autora a fim de comprovar o registro do veículo em nome da requerida (financiada), sob pena de extinção do processo por ausência dos pressupostos processuais. Prazo para emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. Intime-se. Na hipótese,a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Como é sabido, ao receber a peça introdutória, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição atende às exigências legais, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Se constatado que a petição inicial apresenta vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Quando houver vício ou lacuna da petição inicial passível de correção, cabe ao juiz oportunizar ao autor a emenda ou complementação. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e, por consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo). Por isso, não se reveste de carga decisória. O art. 321, caput, do CPC, ao tratar da emenda à petição inicial, o faz sem traço decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta, sim, carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. Vale ressaltar que o fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transforma em decisão interlocutória, de fato. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos, possibilitando o avanço da marcha processual. Portanto, só há pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante os arts. 321, parágrafo único, e 334 do CPC. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa deferir ou indeferir a petição inicial. Atribuir natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo a quo o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados deste egrégio TJDFT: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial, com exigência de recolhimento das custas iniciais e adequação do rito, em razão da ausência de elementos essenciais ao prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se decisão que determina emenda à petição inicial pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada possui natureza de despacho ordinatório, sem conteúdo decisório ou gravame imediato à parte. 4. A hipótese não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, sendo inviável o manejo do agravo de instrumento. 5. A urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se faz presente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Despacho que determina a emenda à petição inicial não comporta impugnação por agravo de instrumento. 2. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência, o que não se verifica na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, §§ 2o e 3o, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836120, 0724365-08.2023.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJE 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, DJE 14/07/2021. (Acórdão 2010500, 0701156-39.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. O ato judicial que determina emenda à inicial não possui conteúdo decisório, tendo natureza de despacho de mero expediente, razão pela qual a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra o referido ato é medida que se impõe. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1680867, 0701396-96.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 04/04/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I – O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, em que pese a denominação dada, verifica-se que o recurso interposto pelo agravante contra pronunciamento judicial que determinou a realização de emenda à petição inicial da ação de busca e apreensão, para comprovação do registro do veículo em nome da ré, não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual (art. 1.015 do CPC). Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Importante registrar, nesse ponto, a alegação de existência de perigo de dano ao argumento de que o autor “depende do capital para consecução das suas atividades” não é suficiente para configurar situação de urgência e excepcionar o rol de cabimento do agravo de instrumento, sobretudo diante da elevada capacidade econômica da instituição financeira demandante. Assim, conclui-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido na espécie. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, aliado art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade e prejudicialidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora